Tribunal: TJDFT
Processo: 0754504-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E SUBJETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão que, em ação de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu a produção de prova pericial contábil, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte embargada.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de embargos à execução opostos pela parte executada distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0707035-24.2025.8.07.0001) lastreado em cártula de cheque inadimplida, com a finalidade de “questionar as irregularidades contidas no título e as abusividades praticadas pela agravada”; (ii) a parte embargante/agravante pediu a produção de prova pericial e subjetiva para demonstrar supostas irregularidades, indeferida pelo e. Juízo de origem, o que deu causa à interposição do presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existiria (ou não) nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (ii) no mérito, existiria (ou não) a viabilidade de se produzir prova pericial e subjetiva requerida pela parte embargante/agravante (oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal da parte exequente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, inc. IV). Preliminar rejeitada.
5. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
6. No caso concreto, o indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza [embargos à execução de título extrajudicial para cobrança de cheque], em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro [aparente suficiência da prova documental para se analisar o alegado excesso de execução, a revisão de encargos derivados de cláusulas contratuais e aplicação de índices concernentes à correção monetária e termo inicial dos juros moratórios].
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, CPC; arts. 370 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1650920, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022, acórdão 1807090, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 07.02.2024, Acórdão 1688721, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 28.4.2023, acórdão 1848985, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 06.05.2024, acórdão 2035532, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 03.09.2025, acórdão 1867058, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 30.05.2024.